Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017987-88.2019.8.11.0000
Recorrente: VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO
Recorrido: C N ENGENHARIA LTDA - EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 61505458, interposto nos autos do Recurso Especial apresentado por VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO (id 57222454), uma vez que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 56437988) estaria viciada.
Afirma que:
“(...)Quanto ao perigo da demora é muito mais evidente e patente sua presença no caso em tela, haja vista a inconteste possibilidade da DEMOLIÇÃO da casa onde sempre morou a Recorrente, há 14 (quatorze) anos, desde o ano de 2006, quando recebeu as chaves, porém sem documento (ESCRITURA PÚBLICA), por culpa exclusiva da Recorrida, devido a falta de HABITES até hoje, sendo essa a razão única da demanda em marcha.
A demolição se efetivada sem a realização da perícia, com certeza acarretará para a Recorrente, prejuízo de grande monta, de difícil e incerta reparação.
O que é pior, deixará o imóvel sem condições mínimas de habitação, uma porque pretende a Recorrida, demolir a ampliação realizada na área adquirida pela Recorrente, com a falsa alegação de que a construção está atingindo área comum do condomínio, o que não é verdade.
A tutela pleiteada é plenamente plausível a fim de conter o evidente dano material e moral com a possível demolição do templo sagrado da pessoa humana que merece total proteção que é a residência, o lar SAGRADO.
Ora, Ilustre Julgadora, a edificação já existe há mais de 10 (dez) anos, sem causar nenhum prejuízo à Recorrida ou a quem quer que seja. Não é agora, antes de findar por completo a demanda que isso poderia acontecer, muito pelo contrário.
Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos para a concessão da liminar vindicada.
Ante todo o exposto requer a Vossa Excelência que se digne em receber, conhecer e dar provimento aos presentes Embargos de Declaração para que seja concedida a LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a fim de suspender qualquer demolição na residência da Recorrente até final julgamento do processo, Recurso Especial e outros correlatos.”
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.024, § 2o do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Sobre contradição, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra “Novo Código de Processo Civil Comentado”:
“(...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.
O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado.”
No presente caso, a parte Recorrente alega que os Embargos foram apresentados “(...)na expectativa de que sejam conhecidos e providos, corrigindo as omissões e contradições na r. decisão, como será exposto adiante.”
Entretanto, não aponta onde a decisão foi omissa (ausência de análise de pedido ou fundamento), bem como não demonstra qual seria a contradição existente nos autos.
Sobre a contradição, verifica-se que esta deve se dar na fundamentação exposta no julgado, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que os fundamentos utilizados para não conceder o efeito suspensivo foram claros e inteligíveis em relação à ausência da probabilidade do direito, o que impede a concessão do efeito suspensivo, nos seguintes termos:
“(...)In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha apontado o eventual perigo da demora, não se vislumbra, em análise superficial, a probabilidade do direito.
Isto porque alega que houve violação ao artigo 398 do CPC, o que configuraria o cerceamento de defesa.
Entretanto, o STJ já consolidou o entendimento de que a avaliação sobre a necessidade da perícia técnica no caso concreto exige a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto recente:” – negritei.
Ou seja, o requisito ausente é a probabilidade do direito, mas além da parte Recorrente não apontar nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC em suas razões, fundamenta que o perigo da demora está presente no caso concreto, sem observar que a decisão mencionou tal requisito, mas que isoladamente não é capaz de conceder o efeito postulado.
Dessa forma, inexiste qualquer dos vícios do Art. 1.022 do CPC a serem sanados, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme arestos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os EMBARGOS de Declaração visando a REDISCUSSÃO da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os EMBARGOS, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.” (TJMT, N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) – destaquei.
Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi